Tribunal: TJBA
Processo: 2000065-03.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000065-03.2026.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: IAGO DOS SANTOS CAJAIBA Advogado(s): GIOVANI LUID BRIZOLLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. SUFICIÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO NEGATIVA DO MÉRITO PARA PROGRESSÃO E RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão interlocutória do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA que indeferiu o benefício de progressão para o regime aberto, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, devido a atestado administrativo de mau comportamento carcerário. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o atestado administrativo de mau comportamento carcerário expedido pelo Diretor do estabelecimento prisional, sem instauração de procedimento administrativo disciplinar concluído e sem reconhecimento judicial autônomo de falta grave, é instrumento juridicamente válido e suficiente para afastar o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal e fundamentar o indeferimento de progressão de regime. III. Razões de decidir 3. O exame do requisito subjetivo de boa conduta carcerária para fins de progressão de regime (artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal) não se confunde com o reconhecimento formal de falta grave para aplicação de sanções, prescindindo, portanto, de instauração de PAD ou de audiência de justificação judicial. 4. O atestado emitido pelo Diretor do Estabelecimento Penal goza de presunção de legitimidade e de veracidade, sendo documento hábil para demonstrar o desajuste disciplinar do reeducando, cujo ônus de elidir as informações recai sobre a defesa, que não produziu contraprova nos autos. 5. Os precedentes invocados pela defesa, notadamente o Tema 652 e a Súmula 533 do STJ e o Tema 941 do STF, têm aplicação restrita ao reconhecimento judicial de falta disciplinar grave e suas sanções executórias, não ao juízo de mérito sobre o requisito subjetivo da progressão. A pendência de apuração disciplinar ao tempo do indeferimento não invalida o atestado expedido pelo Diretor com base nos fatos então verificados pela administração prisional, cabendo à defesa produzir prova em contrário para infirmar seu conteúdo, o que não ocorreu nos autos. 6. O pedido subsidiário de prisão domiciliar fundado na Súmula Vinculante 56 do STF não comporta acolhimento, pois o benefício pressupõe ausência de estabelecimento compatível com o regime, situação não configurada, estando o apenado regularmente custodiado em unidade adequada ao regime semiaberto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo em Execução Penal conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A verificação do requisito subjetivo para progressão de regime (artigo 112, § 1º, da LEP) dispensa a prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou a realização de audiência de justificação, institutos exigidos apenas para a homologação de falta grave e aplicação de sanções correlatas. 2. O atestado emitido pelo Diretor do Estabelecimento Penal que certifica o mau comportamento carcerário goza de presunção de legitimidade e é fundamento idôneo para o indeferimento do benefício." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984 (LEP), arts. 112, § 1.º, e 118, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 533; STF, Tema 941 (Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante 56. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000065-03.2026.8.05.0141, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, tendo como Agravante IAGO DOS SANTOS CAJAIBA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora